Tribunal: TJSP
Processo: 1005326-23.2019.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e se apresentam ao consumidor final como ente único, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva da agravante - Aplicação da Súmula 99 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido com imposição de multa.